Tribunal: TJDFT
Processo: 0752679-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMENDA A INICIAL EM AUDIÊNCIA. EXCLUSÃO DE EMPRESAS DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O microssistema dos Juizados Especiais é um sistema completo, com regras próprias e regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, só buscando subsídios no sistema processual comum nos casos expressamente previstos e quando não conflitam com os princípios e regras do sistema especial.
2. Assim, a aplicação do Código de Processo Civil a este rito é subsidiária e excepcional, motivo pelo qual o autor poderá alterar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória (Enunciado 157 do FONAJE), resguardado aos réus o respectivo direito de defesa.
3. A emenda à inicial reduzindo o polo passivo da ação foi apresentada em audiência de conciliação (ID 16822532). Inobstante o requerimento formulado, a recorrente manifestou-se pela não exclusão das demais empresas rés (id 16822534), sendo o processo sentenciado apenas com menção a respeito do pedido de exclusão das 1a e 3a rés, sem qualquer análise da questão nos fundamentos da sentença recorrida que possa amparar a condenação da recorrente de forma única e exclusiva.
4. Frisa-se que o caso em tela versa sobre direito do consumidor e a possibilidade de responsabilidade solidária entre os fornecedores pelos danos alegados na petição inicial, não havendo que se falar, a princípio, em exclusão de qualquer um deles no que tange à responsabilidade por danos decorrentes de falha na prestação de serviço.
5. Ademais, as 1a e 3a rés não foram citadas e não compareceram à audiência de conciliação, o que inviabilizou a oportunidade das partes conciliarem, assim como, em caso de insucesso, a apresentação de contestações, incluindo eventual manifestação quanto ao pedido de exclusão. Pela nova sistemática do CPC, aplicado subsidiariamente aos processos regidos pela Lei 9.099/95, em qualquer grau de jurisdição, cabe ao magistrado oportunizar às partes se manifestar sobre fatos novos, ainda que versem sobre matéria que deva ser decidida de ofício (art. 10 do CPC).
6. O caso em tela enquadra-se no típico recebimento do pedido de aditamento à inicial, procedendo-se então nova citação das empresas rés, a fim de serem observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, mas também com o intuito de evitar o cerceamento de defesa.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e devolver o processo para regular processamento.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.